Tribunal: TJPA
Processo: 0006318-53.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0006318-53.2019.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Ananindeua/PA (5ª Vara Criminal)
APELANTE: Bruno Rafael de Moraes Petrus
ADVOGADO: Dr. Paulo Roberto Vale dos Reis
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. PENA. 3ª FASE. DIMINUIÇÃO À METADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Com efeito, verifica-se que o delito roubo imputado ao réu/apelante,
in casu
, consumado, resta sobejamente comprovado, por maio da materialidade e da autoria, pois o réu além de confesso foi reconhecido pela ofendida e pela testemunha, destacando-se que o referido crime se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ou seja, para sua consumação mister que o agente tenha a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, bastando que cesse a clandestinidade ou violência, como se vislumbra no caso em apreço. Nesta senda, o Magistrado do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da pena, laborou de forma escorreita, perpassando por todas as fases da dosimetria da sanção imposta, nada havendo a reparar.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 a 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Bruno Rafael de Moraes Petrus,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Adriana Grigolin Leite, Juiz de Direito, respondendo pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 10 (vinte) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que no dia 01/07/2019, por volta das 08:00 horas, na SN-23 do Conjunto Guajará I, no Bairro do Coqueiro, deste município, o nacional Bruno Rafael de Moraes Petrus foi preso em flagrante delito por subtrair, mediante grave ameaça e com uso de um simulacro de arma de fogo de cor preta, 01(um) aparelho celular, da marca Samsung, modelo J7, a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) e o cartão bancário Banpará da ofendida
Jocycleia de Karla Souza Durans, conforme Auto de Exibição e Apreensão de objetos, às fls. 16, do IPL.

Alega que a vítima estava na parada esperando o ônibus para trabalhar, quando foi abordada pelo nacional Bruno Rafael, ora denunciado, o qual, apontando um simulacro semelhante a uma pistola, anunciou o assalto, momento em que subtraiu os pertences já citados da ofendida, além disso, também proferiu ameaças de morte à mesma e mandou-a ficar quieta, evadindo-se do local do delito logo em seguida.

Que após o ocorrido, o Delegado de Polícia Marcos Fabiano estava se deslocando à Seccional, quando avistou a vítima ainda na parada de ônibus, tendo a mesma o comunicado que alguns minutos atrás havia sofrido um assalto. Ato contínuo, o Delegado começou a fazer incursões pelo local, conseguindo identificar o acusado Bruno Rafael, momento em que solicitou apoio do policial Adalberto da Silva, o qual ali se fez presente para ajudar nos incursos, conseguindo capturar o ora denunciado, dando voz de prisão a ele.

Prossegue aduzindo a inicial do Órgão Ministerial, que o Delegado solicitou apoio da Polícia Militar, apenas para conduzir o nacional Bruno Rafael até a seccional, ressaltando que durante a imobilização, o ora denunciado resistiu à prisão, vindo, desta forma, se lecionar durante a abordagem.

Que os depoimentos das testemunhas Adalberto da Silva Nascimento e Jango Souza Nascimento, do condutor Marcos Fabiano Amazonas de Souza, e da ofendida Jocycleia de Karla Souza Durans estão em harmonia e os fatos concordam entre si, conforme se verifica às fls. 02, 04, 05 e 06 do IPL.

Segundo ainda a exordial do Parquet Estadual, em seu depoimento perante a autoridade policial o denunciado
BRUNO RAFAEL DE MORAES PETRUS,
confessou os fatos a si imputados, à fl. 03, do

IPL.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria resta comprovada pelo depoimento das vítimas e das testemunhas, às fls. 04, 05 e 06 do IPL; pelo Auto de Exibição e Apresentação de Objeto, à fl. 16, do IPL.

Em

razões recursais,
às fls. 51/53, pugna a defesa, em tese única, pelo redimensionamento da pena, na 3ª fase, a fim de que seja diminuída à metade.

Em

contrarrazões
, à fl. 56, o RMP de 1º Grau, Dr. Paulo Arias Carvalho Cruz, pugna pelo conhecimento e total improvimento do apelo, a fim de que a sentença
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Do redimensionamento da pena

Pugna a defesa, em tese única, pelo redimensionamento da pena, na 3ª fase, a fim de que seja diminuída à metade, sob a alegativa de que o crime pelo qual fora o recorrente condenado se encontrava na segunda fase, ou seja, no meio de sua execução.

Em análise dos autos, observa-se que o pedido supra não tem qualquer procedência.

Com efeito, verifica-se que o delito roubo imputado ao réu/apelante,
in casu
, consumado, resta sobejamente comprovado, por maio da materialidade e da autoria, pois o réu além de confesso foi reconhecido pela ofendida e pela testemunha, destacando-se que o referido crime se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ou seja, para sua consumação mister que o agente tenha a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, bastando que cesse a clandestinidade ou violência, como se vislumbra no caso em apreço.

Nesta senda, o Magistrado do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da pena, consoante fl. 39, laborou de forma escorreita, perpassando por todas as fases da dosimetria da sanção imposta, nada havendo a reparar.

Assim sendo, para corroborar com o parágrafo anterior, entendo necessário transcrever, na parte que interessa, o édito condenatório:

¿
DA DOSIMETRIA

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB.

I-
O réu agiu com
culpabilidade
normal ao tipo em comento, pelo que considero circunstância
neutra
.

II-

Nesta ocasião, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior a prática do fato descrito nos autos. A
certidão de antecedentes
criminais acostada aos autos à fl.95, atesta que o réu não
possui sentença condenatória com trânsito em julgado
.

III-
Quanto a
conduta social e personalidade
do denunciado, entendo não haver nos autos elementos para tal avaliação. Assim, considero
neutra
esta circunstância.

IV-
O
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo considerada
neutra
esta circunstância.

V-
As
circunstâncias
em que se deu o crime são típicas à espécie.

VI-
As
consequências
são as típicas do delito.

VI
I- O
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito,
não devendo ser valorada esta circunstância
.

Ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUS¿O E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.

Inexistem circunstâncias agravantes. Presentes a circunstância atenuante previstas no artigo
65, incisos III, alínea `d¿, do Código Penal
(confissão espontânea).Porém, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto em abstrato para o tipo, deixo de valorá-la, em observância a Súmula 231, do STJ, pelo que mantenho a pena intermediária
PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUS¿O E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.

Inexistem causas de aumento e diminuição, ficando a pena estabelecida em
04 (QUATRO) ANOS RECLUS¿O E 10 (DEZ) DIAS-MULTA,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Fixo a
PENA DEFINITIVA de BRUNO RAFAEL DE MORAES PETRUS, A QUAL TORNO CONCRETA E FINAL EM
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUS¿
O E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Tendo com regime inicial o
REGIME ABERTO
,

atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, `c¿, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal¿.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim de que a sentença guerreada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora